Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721190-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SU SUN JENG APELADO: DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA - EPP, GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA EMBARGADO: DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Su Sun Jeng (ID no 45194419) contra decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 44863709). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentarem as suas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 4 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO